Tribunal: STF
Processo: RE 86042
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. QUESITOS. 1) RECONHECIDO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, TER O ACUSADO REPELIDO AGRESSÃO INJUSTA E NEGADO TER SIDO ATUAL A AGRESSÃO, CUMPRIA SE INQUIRISSEM OS JURADOS SOBRE SE A AGRESSÃO ERA IMINENTE. NULIDADE RESULTANTE DE SE TER HAVIDO COMO PREJUDICADO ESSE REQUISITO. 2) NULIDADE INSANÁVEL DO JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 572, DO CPP, QUE, ALIÁS, NÃO CONTEMPLA A NULIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 564, NÃO ESTANDO ESSA NULIDADE, CONSISTENTE EM DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS OU DAS SUAS RESPOSTAS, A CONTRADIÇÃO ENTRE ESTAS, COMPREENDIDA ENTRE AS SUSCETÍVEIS DE SANEAMENTO, POR NÃO TEREM SIDO ARGUIDAS "OPPORTUNO TEMPORE". 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.